Tribunal: TJSP
Processo: 1027113-61.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – Competência recursal – Ação que versa contrato de representação comercial – Matéria de competência das C. Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Sodalício – Artigo 1o da Resolução TJSP no 920/2024 – Recurso NÃO CONHECIDO por esta Subseção III de Direito Privado, com determinação de redistribuição.